Tribunal: TJMT
Processo: 1002875-07.2020.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1002875-07.2020.8.11.0045
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do rio Verde
Recorrente: DONIZETE MARTINS SILVA
Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A TITULAR DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DISPENSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Extinção do processo sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso IV e art. 321, ambos do CPC.
Pretensão recursal é a reforma da sentença e prosseguimento do feito.
A falta de regularização processual considerada adequada não dá ensejo, por si só, à extinção do feito sem resolução do mérito.
Ausência de comprovante de residência em nome do recorrente, contudo há declaração de residência juntada aos autos, documentos capaz de indicar o domicílio do autor.
A exigência de comprovação do vínculo entre o consumidor e o titular do comprovante de residência caracteriza excesso de formalismo.
Sentença anulada.
Necessidade do retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento do feito, uma vez que não há instrução processual.
Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo juízo a quo, e determinar o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DONIZETE MARTINS SILVA - CPF: 009.765.883-90 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020